Tribunal: TJBA
Processo: 8153412-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153412-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATILDE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
IDISANE LIMA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação em que se discute a responsabilidade civil da concessionária de serviços de água e esgoto, em razão de cobrança excessiva e indevida, incompatível com o consumo real da unidade consumidora.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, apenas se exonerando mediante prova de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no caso concreto.

3. A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço essencial e caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação, diante da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

4. Aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores em razão da atividade desenvolvida no mercado de consumo.

5. Demonstrada a ilicitude e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153412-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATILDE DA SILVA LIMA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .